Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-49.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006090-49.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), DIOGO RODER DE SOUZA RODER - CPF: 924.086.131-91 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA LOPEZ - CPF: 019.513.411-71 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO EM FACE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO AS DEMAIS TESES SUSCITADAS NA ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução e determinou a extinção da Ação de Execução em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora principal, Rodobr Transportes LTDA.

O apelante, credor-exequente sustenta a possibilidade de prosseguimento da execução contra os devedores solidários, com fundamento no artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e na Súmula 581 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução contra os devedores solidários; e (ii) estabelecer se há abusividade nas cláusulas contratuais e encargos moratórios alegados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os devedores solidários, fiadores ou coobrigados, conforme dispõe o artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

A novação decorrente da recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados, salvo se houver anuência expressa do credor.

Nos termos do que dispõe o artigo 1013, §3°, I do Código de Processo Civil, estando o processo em condições de julgamento e, levando em consideração que os Embargantes/Apelados suscitaram outras teses em sede de Embargos à Execução que não foram apreciadas pela sentença de origem, aplica-se a teoria da causa madura para que sejam analisados tais pontos.

O demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente atende aos requisitos do artigo 798 do CPC, não havendo inépcia da petição inicial da execução.

As cláusulas contratuais impugnadas pelos embargantes não se mostram abusivas, pois não há prova de cobrança de encargos superiores à taxa média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra devedores solidários, fiadores ou coobrigados, conforme o artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

A novação decorrente da recuperação judicial não se estende aos coobrigados sem a expressa anuência do credor.

Para que se reconheça a abusividade das cláusulas contratuais, é necessária a demonstração concreta de encargos excessivos em relação aos impostos médios de mercado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT em sede dos Embargos à Execução

n. 1006090-49.2022.8.11.0003, opostos por
RODOBR TRANSPORTES LTDA
e
OUTROS
.

A sentença recorrida consignou em seu dispositivo que:

(
...) julgo procedente

a inicial apresentada pela parte embargante e
declaro extinta a ação de execução em desfavor dos embargantes
. Determino a expedição de certidão de habilitação de crédito, em razão da decretação da recuperação judicial em face da parte embargante, nos autos de n° 1003027-84.2020.8.11.0003, em trâmite na Quarta Vara Cível, desta Comarca, sem prejuízo na ordem de preferência legal, no valor vindicado no Id. 55645327 – Processo de n° 1011310-62.2021.8.11.0003. Condeno a parte embargante aos pagamentos das custas e honorários advocatícios ao patrono do embargado, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Translade cópia desta decisão para os autos da ação de execução de n° 1011310-62.2021.8.11.0003. Com o trânsito em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (...). - sic – id. 222590155.

O Agravante afirma que o crédito objeto da execução não integrou o pedido de recuperação judicial da Recuperanda Rodobr e por consequência o plano de recuperação judicial homologado em 2023 diz respeito aos créditos por ele abarcados, não prejudicando o Apelante em obter a satisfação da obrigação pela execução originária.

Aduz que a existência de recuperação judicial pela Empresa apelada não implica qualquer prejuízo para o Apelante em relação ao ajuizamento e prosseguimento da execução quantos aos Executados garantidores.

Aponta que a lei não impede que o credor ajuíze a ação executiva em face dos coobrigados, ou mesmo que interfira nas ações já propostas, porque estes não são atingidos pela recuperação judicial da Empresa devedora.

Argumenta que a novação decorrente da recuperação judicial não implica na extinção das garantias prestadas pelos embargados, mas sujeita tão somente a Devedora principal aos seus efeitos.

Pontua que a sentença homologatória do plano recuperacional não tem o condão de afetar o crédito do Banco apelante, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença recorrida para que seja determinado o prosseguimento da execução em face dos devedores solidários.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo acostadas em id. 222590170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da sentença emanada em sede de Embargos à Execução n. 1006090-49.2022.8.11.0003 para o prosseguimento da Ação de Execução n. 1011310-62.2021.8.11.0003 quando aos devedores solidários.

A aludida execução foi proposta pelo Apelante em 2021 em desfavor dos executados
Rodobr Transportes LTDA, Caio Cesar Pereira Lopez e Diogo Roder de Souza Roder
, em razão do não adimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 1458143-3 no valor de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Conforme se observa do título executivo id. 55645316 (autos de n. 1011310-62.2021.8.11.0003) a empresa Rodobr foi a contratante do negócio e os demais Apelados figuraram como devedores solidários na avença.

Os Executados opuseram os presentes Embargos à Execução objetivando a extinção da execução em razão do procedimento de recuperação judicial da devedora Rodobr.

Em que pese o consignado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, o simples fato da Recuperanda ter pleiteado a recuperação judicial e que esta tenha sido concedida, por si só, não obsta o prosseguimento das execuções ajuizadas em face dos Devedores solidários ou coobrigadas em geral.

Consoante dispõe o artigo 49, §1o da Lei 11.101/05,
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Não se pode admitir a inaplicabilidade do disposto na citada súmula ainda que nos casos de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores.

Nesse contexto, na hipótese em que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial estabeleçam a supressão das garantias ou extinção das execuções quanto aos coobrigados e devedores solidários,
não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição, como é o caso do Apelante.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
COM PREVISÃO DE
SUPRESSÃO
DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS
COOBRIGADOS
– TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO
INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO
PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a
recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados
(avalistas).
2. As deliberações constantes do
plano
de
recuperação
judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados
, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da
supressão
de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao
plano
de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do
plano
de
recuperação
da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos
coobrigados
.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

Ressalta-se que a novação resultante da concessão de recuperação judicial não tem o condão de desobrigar os avalistas e coobrigados das dívidas originárias, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/05.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). (TJ-MT - AI: 10236787820228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Inclusive, na sentença que homologou a recuperação judicial à Recuperanda id. 136296367 (autos de n. 1003027-84.2020.8.11.0003) o Juízo Universal se posicionou sobre a questão, tendo assim consignado:

(...). Nessa toada, depois de intensos estudos e análise de julgamentos das Instâncias Superiores atinentes ao tema em voga, este Juízo passa a acompanhar o entendimento de que, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, em regra, serão preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores.

A principal razão da alteração do entendimento a antes adotado por este Juízo reside na edição da
Súmula 581 do STJ
(...).

Pelo que extrai, então, a supressão da garantia pode ocorrer apenas por anuência da parte credora. (...).

Acolho, portanto, a ressalva em questão - consignando que
a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente
.(...).

Assim, a reforma da sentença extintiva é a medida adequada quanto a este ponto.

Não obstante, nos termos do que dispõe o artigo 1013, §3°, I do Código de Processo Civil, estando o processo em condições de julgamento e, levando em consideração que os Embargantes/Apelados suscitaram outras teses em sede de Embargos à Execução que não foram apreciadas pela sentença de origem, entendo que é o caso de aplicação da teoria da causa madura ao presente recurso,
razão pela qual passo análise dos demais pontos.

Sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória.
5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1845754 ES 2018/0145918-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021). (Destaquei).

Os Embargantes/Apelados arguiram a inépcia da inicial referente à execução embargada sob o argumento de que o Exequente/embargado não demonstra de maneira satisfatória a regularidade dos índices aplicados no demonstrativo de débito.

Entretanto, tal irresignação não merece prosperar, pois conforme se verifica da executiva o Exequente acostou a planilha de cálculo (id. 55645327 – autos n. 1011310-62.2021.8.11.0003) contendo todos os requisitos do artigo 798 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer empecilho para que os Devedores façam a sua defesa analisando o referido documento.

Logo,
afasto
a aludida preliminar.

No mérito, os Devedores defendem a abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a descaracterização da mora, haja vista a comprovação de que da cobrança de valores abusivos por parte do Embargado/Apelante, especialmente no que tange a acumulação ilegal de juros e taxas, o que afasta os encargos decorrentes da mora.

Contudo, tais alegações dos Devedores são meramente genéricas e desprovidas de qualquer embasamento probatório, sequer chegando a apontar quais são as ditas cláusulas abusivas.

Insta destacar que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, e as instituições financeiras não se sujeitam a limitação estabelecida pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), sendo este o entendimento da Súmula 596/STF:

As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Desta forma, os juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado. Esta é a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.061.530: Vejamos as orientações:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, com base em diversos precedentes, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado.

Com tais considerações, observa-se que no contrato firmado entre as partes, a taxa de juros (12,72%) não está em dissonância com a média de mercado para contratos desta espécie.

Desse modo, constata-se que a taxa de juros prevista no contrato estão dentro da média do mercado financeiro, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Nesse norte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA E
JUROS
NOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇAS ABUSIVAS OU ILÍCITAS
. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...). III. Razões de decidir
3. O contrato de consórcio, por suas peculiaridades, não comporta a incidência de
juros
remuneratórios, sendo a remuneração da administradora realizada pela
taxa
de administração, conforme art. 27 da Lei n. 11.795/2008.
4. A multa moratória (2%) e os
juros
moratórios (1% ao mês) foram pactuados em consonância com os limites estabelecidos pelo art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e pelo art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

5. O Apelante não demonstrou, nos termos do art. 373, I, do CPC, a abusividade das cláusulas contratuais ou a existência de ilicitudes imputáveis à Apelada, apresentando alegações
genéricas
desprovidas de elementos probatórios.

6. As prestações pagas no consórcio integram o fundo comum do grupo, não havendo amortização direta do saldo devedor, o que afasta a tese de enriquecimento ilícito da Apelada.
(...).Tese de julgamento:
(...)
3. Para revisão de contrato por abusividade, é indispensável a comprovação de vícios ou excessos nas cláusulas contratuais.
4. A cobrança de encargos contratuais, sem demonstração de conduta abusiva ou ilícita, não configura dano moral indenizável. 5. A análise da legalidade de cláusulas contratuais prescinde de prova pericial, sendo questão de direito. (N.U 1020273-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (Destaquei).

BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – RECLAMAÇÃO QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – [...] NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média indicada pelo BACEN por si só não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada.
Entendimento solidificado pela 2a Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS. [...]. (Ap 158722/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 18/03/2015).

Portanto, o presente recurso deve ser provido para reforma parcial da sentença, para que a execução principal prossiga quanto aos Devedores solidários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida determinando o prosseguimento da execução principal (autos de n. 1011310-62.2021.8.11.0003)
tão somente contra os Devedores solidários
.

Por consequência, procedo à readequação dos honorários sucumbenciais,
fixando-os
em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025